Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016481-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (AGRAVANTE), L. B. S. - CPF: 093.585.781-81 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016481-38.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA REGRA GERAL – HONORÁRIOS REDUZIDOS DO ART. 338 DO CPC/15 CABÍVEIS APENAS QUANDO O AUTOR ACOLHE A INDICAÇÃO FEITA PELO RÉU E PROMOVE A SUBSTITUIÇÃO DO REQUERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/15, quando a substituição no polo passivo decorrer de acolhimento da preliminar de ilegitimidade pelo Juízo.

Não fazem os autores jus à condenação em valor reduzido prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, porque a substituição processual não se deu por iniciativa dos autores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1016481-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS.

AGRAVADO:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

Processo na origem: 1009010-34.2022.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS
de decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia e Antecipação de Tutela (Proc. n° 1009010-34.2022.8.11.0055) que
EVANDRO ALVES DA SILVA E LÍVIA BIRK SILVA., representada por EVANDRO

movem contra
JACILENI DA SILVA RODRIGUES, UNIDAS S.A.
e
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada e condenou a parte autora agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa contudo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

AGRAVO
:
EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS
recorre e alega que o Juízo de origem determinou o pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da causa, por entender que não realizaram a substituição do polo passivo em tempo hábil, ou seja, no prazo de impugnação à contestação, porém não observou que a questão acerca da ilegitimidade passiva estava pendente de julgamento no Agravo de Instrumento n. 1011932-19.2022.8.11.0000. Sustentam que no caso os honorários advocatícios sucumbenciais devem seguir o regramento do parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios de sucumbência entre 3,5% (três e cinco por cento) do valor da causa, e que seja determinada a suspensão da exigibilidade porque beneficiários da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 178888185 - Pág. 1/8): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 188317164): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016481-38.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS
de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia e Antecipação de Tutela (Proc. n° 1009010-34.2022.8.11.0055) que movem contra
JACILENI DA SILVA RODRIGUES, UNIDAS S.A.

e
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária/agravada e condenou a parte autora/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa contudo a exigibilidade em razão de serem beneficiários da assistência judiciária.

Os agravantes EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS e sua filha menor LIVIA BIRK SILVA, moveram contra JACILENI DA SILVA RODRIGUES, UNIDAS S.A. e VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. uma ação de indenização por danos materiais, morais e com pedido de pensão vitalícia de alimentos, em razão de acidente de trânsito, no qual perdeu a vida a esposa do agravante e mãe da menor LINEI BIRK ALVES DA SILVA.

O acidente foi, segundo o Boletim de Ocorrências, causado pela condutora JACILENI DA SILVA RODRIGUES, que presta serviços para a empresa VIA BRASIL 246 CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS S/A, e na oportunidade conduzia o automóvel Cronos Drive, marca FIAT, de propriedade da UNIDAS S.A que havia sido locado pela Via Brasil – Concessionárias de Rodovias S.A..

Na contestação, a concessionária alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, que foi também objeto do Agravo de Instrumento n. 1011932-19.2022.8.11.000, interposto contra decisão que havia determinado o pagamento de pensão mensal.

No julgamento do AI se reconheceu que havia sido a empresa
VIA BRASIL MT
246
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
., no ato representada pela preposta
JACILENI DA SILVA RODRIGUES
, também condutora do veículo no momento do acidente, quem havia feito a locação do veículo.

Na sequência, o Juízo acolheu o pedido da agravada e extinguiu o feito em relação à concessionária e condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor da causa, ao fundamento de que os autores não haviam aceitado a ilegitimidade alegada pela agravada dentro do prazo legal.

Esta constitui a decisão agravada
.

De fato, o AI n. 1011932-19.2022.8.11.000 consignou que:

“
No caso, observa-se dos documentos que a agravante apresentou que estes colocam em dúvida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

De notar-se que o vínculo empregatício da condutora do veículo parece ser com a empresa concessionária
VIA BRASIL MT
246
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
. e não com a agravante
VIA BRASIL MT
320
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
, apesar de ser esta também concessionária de serviço semelhante, porém em outro trecho de rodovias (ID 132157194 - Pág. 2).

Ainda que ambas tenham por sócios as mesmas pessoas, se utilizem do mesmo espaço físico (mesmo endereço) e, aparentemente, sejam servidas pelo mesmo grupo de empregados, tanto é assim que a carta de citação foi recebida pela mesma pessoa quando enviada a cada uma das duas empresas, não há indícios de confusão ou mesmo de sucessão empresarial, de modo que há que ser preservada a individualidade da pessoa jurídica de cada uma delas.

Destaca-se que o contrato de locação do veículo foi feito pela empresa
VIA BRASIL MT
246
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
., no ato representada pela preposta
JACILENI DA SILVA RODRIGUES
, que vem a ser a condutora do veículo no momento do acidente (ID 132157197 - Pág. 15).

Tais circunstâncias afastam a probabilidade do direito dos autores de receber da empresa agravante pensão pelo falecimento de sua esposa/mãe, quando não restou demonstrado ter sido ela a responsável pela locação do veículo e também pelo fato de não ter nenhum vínculo empregatício com a condutora do veículo
”.

Na sequência, o Juízo determinou que os autores se manifestassem sobre a preliminar de ilegitimidade passiva posta na contestação e, ao impugnar a contestação, os autores insistiram na manutenção da concessionária no polo passivo.

Alegam que não concordaram com a substituição processual porque pendente o julgamento do AI interposto pela concessionária, no qual se discutia também o tema da ilegitimidade passiva.

Desse modo, por não ter concordado com a substituição processual pela razão acima, pretende a redução do valor dos honorários fixados pela decisão que excluiu a agravada da lide.

É certo que a agravante formulou pedido no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória, porém o acórdão entendeu que não se afigurava cabível o conhecimento da matéria, porque não havia sido objeto de análise na decisão recorrida, e sua apreciação em sede recursal, implicaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No entanto, independente do motivo, o fato é que os autores não concordaram com a aditamento da inicial para se promover a substituição processual, conforme previsto no art. 338 do CPC.

Assim, não fazem jus ao benefício previsto no parágrafo único daquele artigo, qual seja ter os honorários de sucumbência fixados entre três e cinco por cento do valor da causa, como ora pretendem.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC
. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. [...] 4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário
, com a inauguração de um novo processo,
por iniciativa do autor
, em relação a um novo réu, de modo que,
ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
. 5. Hipótese dos autos em que foi
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte r
é.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes
do art. 85, § 2º, do CPC/15

. 6. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 1895919/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1.
A extinção do feito por ilegitimidade passiva enseja a condenação do demandante em honorários advocatícios, levando em conta o trabalho desenvolvido pelo procurador do demandado após a angularização processual
. 2. Tendo sido acolhidos os embargos de declaração apresentados por um dos demandados, para fixação dos honorários advocatícios, o recurso por ele interposto aproveita aos demais litisconsortes, na forma do art. 1005 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-RS - AI: 51773322420218217000 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/03/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

No caso, como bem enfatizou a decisão agravada:

“Os embargos de declaração apresentados são tempestivos, conforme certidão de id 118821737, razão pela qual conheço-os.

No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos, haja vista a inexistência do alegado erro material, uma vez que
a parte autora não realizou a substituição do polo passivo nos prazos previstos nos art. 338 e 339 do Código de Processo Civil
, tanto que, na decisão embargada foi consignado que:

“Somente após o provimento do agravo nº 1011932-19.2022.8.11.0000, que afastou a obrigação da requerida Via Brasil MT 320 de pagar pensão provisória, é que a parte autora requereu, no id 103146299, a alteração do polo passivo.

Assim,
além da parte autora não ter aceitado a indicação da requerida Via Brasil MT 320, o pedido de alteração não foi realizado no prazo previsto no § 1º do art. 339 do Código de Processo Civil
.

Por essa razão, no id 104671549 o pedido foi analisado como aditamento da inicial, pois não havia preenchido os requisitos do art. 339 do Código de Processo Civil, sendo determinada a manifestação da parte requerida quanto à anuência do pedido”.

Assim,
ausentes as circunstâncias prevista no art. 338 do Código de Processo Civil, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do referido dispositivo legal, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, como realizado na decisão embargada
”. (grifei)

De modo que, diante das circunstâncias, os honorários de sucumbência devem mesmo ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/15, não fazendo os autores jus à condenação em valor reduzido prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, porque a substituição processual se deu não por iniciativa dos autores e sim pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade pelo Juízo na origem.

Portanto, não comporta reforma a decisão que condenou a parte autora/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa contudo a exigibilidade em razão de serem beneficiários da assistência judiciária.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023